Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEI No 14.181/2021. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EFEITOS DECORRENTES DA SITUAÇÃO JURÍDICA DE SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 3.1. Note-se que, a despeito de ultrapassar o valor bruto dos proventos mensais auferidos pelo autor o parâmetro correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos, a hipótese ora em exame deve ser analisada de modo a considerar os efeitos decorrentes da situação jurídica de superendividamento.
4. Recurso conhecido e provido.